Tribunal: TRF3
Processo: 5030592-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
643/1006)

5030592-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030592-43.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: JULIO ERNESTO SCHUTZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JACOMO ANDREUCCI FILHO - SP69521-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE APOSENTADORIA. SOBRAS MENSAIS MANTIDAS EM CONTA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita, ao fundamento de que se trata de valores oriundos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega, ainda, nulidade da penhora por ter sido determinada de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados, decorrentes de sobras mensais de aposentadoria mantidas em conta, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC; e (ii) saber se houve nulidade da constrição ao argumento de ter sido determinada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral no sistema processual é a possibilidade de penhora de bens para satisfação de obrigação válida. As hipóteses de impenhorabilidade constituem exceção e devem ser interpretadas restritivamente, conforme o art. 833, IV e § 2o, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, inclusive proventos de aposentadoria, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família e que estejam inviabilizados outros meios executórios.

5. A relativização possui caráter excepcional. Exige análise concreta do impacto da constrição e demonstração de que não haverá comprometimento do mínimo existencial.

6. No caso, foi bloqueado o montante de R$ 138.042,22. O próprio agravante afirma que a quantia decorre de pequenas sobras mensais provenientes de aposentadoria.

7. Valores mantidos como sobras mensais em conta corrente não se confundem, automaticamente, com verba destinada ao sustento imediato. A impenhorabilidade não alcança, de forma irrestrita, quantias acumuladas que não estejam comprovadamente vinculadas à preservação do mínimo existencial.

8. Quanto à alegada nulidade, verifica-se que a constrição foi precedida de requerimento expresso da Fazenda Pública para realização de penhora on-line via SISBAJUD. Não se constata determinação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, possui caráter excepcional e admite relativização, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família e estejam inviabilizados outros meios executórios; 2. Sobras mensais de proventos de aposentadoria mantidas em conta não são, por si sós, impenhoráveis; 3. Não há nulidade da penhora quando a constrição é precedida de requerimento expresso da parte exequente”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 833, IV e § 2o; CPC, art. 528, § 8o; CPC, art. 529, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023, DJe 24.5.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.280.044/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 3.11.2023; STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.5.2019; STJ, REsp 1.677.144/RS, j. 21.2.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030592-43.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: JULIO ERNESTO SCHUTZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JACOMO ANDREUCCI FILHO - SP69521-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO ERNESTO SCHUTZ contra r. decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Argumenta, ainda, que a penhora é nula, uma vez que foi determinada de ofício. Pugnou, assim, pela antecipação de tutela recursal e, ao cabo, pelo provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 346196512).

Foi apresentada contraminuta (ID 347866799).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 346196512).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) A legislação e a jurisprudência procuram evitar imposições excessivas do credor em face do devedor, mas a regra geral é a possibilidade de penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas, daí porque as hipóteses legais de impenhorabilidade representam exceção e, por isso, devem ser interpretadas restritivamente.

É nesse contexto que emerge o art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015 (antes, do art. 649, IV, e § 2o do CPC/1973), pelo qual o objeto impenhorável é o ganho do trabalho (vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo, e honorários de profissional liberal), o benefício previdenciário (proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios) e também quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família:

‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o’.

Pelo contido no art. 833, ‘caput’, IV e X, e § 2o do CPC/2015, a regra geral é a possibilidade de penhora de sobras de salário em conta corrente (de um mês para outro) e de quaisquer créditos e investimentos, de modo que a impenhorabilidade é exceção (logo, compreendida de modo literal).

Contudo, a mera subsunção do fato concreto ao conteúdo abstrato do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, poderia levar à desproporcional proteção de ganhos do devedor até 50 salários mínimos mensais, e também a sobras de salários e a investimentos que não estão voltados à proteção do mínimo existencial dos devedores, em detrimento do direito de credores de verbas trabalhistas ou alimentares (exceto de prestações de alimentos), de empréstimos, de responsabilidade civil ou de qualquer outra natureza. Pela mesma simples subsunção, a literalidade do art. 833, X, e § 2o do CPC/2015, levaria à impenhorabilidade apenas do saldo em conta poupança até 40 salários mínimos, desprotegendo o devedor apenas por manter o montante em conta corrente ou em outro investimento que proporcione melhor rentabilidade.

Na vigência do art. 649, IV e X, e § 2o do CPC/1973, e agora em face do art. 833, IV e X, e § 2o do CPC/2015, a jurisprudência admite que o magistrado faça ponderações sobre casos e limites quantitativos da impenhorabilidade, procurando o ponto de convergência desse regramento com primados, direitos, garantias e deveres fundamentais do sistema jurídico (notadamente a boa-fé, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e a subsistência familiar) visando à efetividade dos legítimos interesses do credor e às proteções elementares do devedor.

Em suas mais recentes manifestações, o E.STJ relativizou o limite garantido pelo art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, porque o montante de 50 salários mínimos mensais deve ser compreendido à luz da realidade brasileira e dos legítimos interesses do credor. Assim, a excepcional relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais (que compreendem remuneração de autônomos, benefícios previdenciários e similares) independe da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, sendo necessário comprovar, cumulativamente, no caso concreto, que a medida constritiva não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, e que restaram inviabilizados outros meios executórios.

Trago à colação os seguintes julgados do e.STJ sobre a matéria:

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos’ (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial’ (AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 2. Nesse contexto, verifica-se ser possível a penhora de verbas de natureza salarial, para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família, quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para verificação do impacto da pretendida penhora, no caso concreto. 3. Agravo interno desprovido’ (AgInt no AREsp n. 2.280.044/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

O mesmo se dá com o limite garantido pelo art. 833, X, e § 2o do CPC/2015, de modo que é impenhorável o montante equivalente até 40 salários mínimos, mantido pelo devedor em conta poupança, conta corrente, em outras aplicações financeiras (tais como em fundos de investimento), ou em papel-moeda, em vista da necessária isonomia na compreensão do regramento positivado. Segundo a Corte Especial do e.STF (Resp. 1.677.144/RS, j. 21/02/2024), a garantia da impenhorabilidade até 40 salários mínimos: a) é aplicável automaticamente ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança; b) se atingir dinheiro mantido em conta corrente (tais como sobras de salários, de um mês para outro) ou quaisquer outras aplicações financeiras (inclusive moeda estrangeira em espécie), a impenhorabilidade pode ser estendida desde que comprovado (pela parte atingida pela constrição) que o valor constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial e a segurança em infortúnios (do devedor e de sua família). A impenhorabilidade diz respeito ao saldo total de todas as aplicações financeiras do devedor (e não para cada uma delas), que devem ter finalidades equivalentes às da caderneta de poupança, ressalvada ainda a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude (nesse caso, ônus do credor).

‘In casu’, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Trata-se de pedido de desbloqueio de valores retidos por meio do sistema SISBAJUD formulado por JULIO ERNESTO SCHUTZ.

Sustenta, em síntese, ‘(...) nulidade da penhora realizada de ofício, com a consequente expedição de ordem para o imediato desbloqueio dos valores constritos nas contas do Executado (...) O reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de acúmulo de valores recebidos de aposentadoria (...)’ (ID 425765128).

Intimada a se manifestar, a exequente aduz que ‘o pedido de penhora ‘on line’ foi realizado no ID 368027038, ou seja, não foi determinado de ofício como afirma o executado, não existindo qualquer nulidade. Destaca, ainda, que os valores bloqueados não têm qualquer aparência de verbas impenhoráveis, não comprovando o executado tal impenhorabilidade alegada’. (ID 426344595).

É o breve relatório.

Decido.

No presente caso, verifico que houve pedido de bloqueio de valores por parte da União, como se vê na tela abaixo:

Isto posto, não há que se falar em bloqueio ‘on line’ de ofício.

Em relação à alegação de impenhorabilidade, da análise do caso concreto, observo que foram bloqueados R$ 1.060,66 junto ao Banco Itau Unibanco SA (ID 415039854).

Da análise da documentação anexada aos autos, verifico que o requerente comprovou que recebeu proventos de aposentadoria R$ 4.787,82 em sua conta do Banco Bradesco (ID 425765131), instituição bancária diversa de onde recaiu o bloqueio.

Assim, considerando que não há comprovação de que o bloqueio recaiu sobre verbas alimentares é de rigor a manutenção da constrição.

Diante do exposto, mantenho os valores bloqueados. Proceda-se a transferência desses valores.

Int.’.

Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueado do executado o montante de R$ 138.042,22 (id. 342988522). O próprio agravante afirma que tal quantia é resultado de pequenas sobras mensais decorrentes do recebimento de sua aposentadoria.

Desse modo, diante da natureza dos valores bloqueados (sobras mensais), não vislumbro a suscitada impenhorabilidade.

No que tange à alegação de que a medida constritiva foi determinada de oficio, verifico que a decisão de determinação de bloqueio foi precedida por petição fazendária onde consta expressamente o pedido de penhora ‘online’ via SISBAJUD (id. 368027038 dos autos originários).

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro nulidade na constrição realizada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por JULIO ERNESTO SCHUTZ.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE APOSENTADORIA. SOBRAS MENSAIS MANTIDAS EM CONTA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia constrita, ao fundamento de que se trata de valores oriundos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega, ainda, nulidade da penhora por ter sido determinada de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados, decorrentes de sobras mensais de aposentadoria mantidas em conta, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC; e (ii) saber se houve nulidade da constrição ao argumento de ter sido determinada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral no sistema processual é a possibilidade de penhora de bens para satisfação de obrigação válida. As hipóteses de impenhorabilidade constituem exceção e devem ser interpretadas restritivamente, conforme o art. 833, IV e § 2o, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, inclusive proventos de aposentadoria, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família e que estejam inviabilizados outros meios executórios.

5. A relativização possui caráter excepcional. Exige análise concreta do impacto da constrição e demonstração de que não haverá comprometimento do mínimo existencial.

6. No caso, foi bloqueado o montante de R$ 138.042,22. O próprio agravante afirma que a quantia decorre de pequenas sobras mensais provenientes de aposentadoria.

7. Valores mantidos como sobras mensais em conta corrente não se confundem, automaticamente, com verba destinada ao sustento imediato. A impenhorabilidade não alcança, de forma irrestrita, quantias acumuladas que não estejam comprovadamente vinculadas à preservação do mínimo existencial.

8. Quanto à alegada nulidade, verifica-se que a constrição foi precedida de requerimento expresso da Fazenda Pública para realização de penhora on-line via SISBAJUD. Não se constata determinação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, possui caráter excepcional e admite relativização, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família e estejam inviabilizados outros meios executórios; 2. Sobras mensais de proventos de aposentadoria mantidas em conta não são, por si sós, impenhoráveis; 3. Não há nulidade da penhora quando a constrição é precedida de requerimento expresso da parte exequente”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 833, IV e § 2o; CPC, art. 528, § 8o; CPC, art. 529, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023, DJe 24.5.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.280.044/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 3.11.2023; STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.5.2019; STJ, REsp 1.677.144/RS, j. 21.2.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão